Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TERMO DO APELO PELO ART. 593, III, “A”, “B”, "C" E "D" DO CPP. RAZÕES RECURSAIS QUESTIONANDO APENAS A ALÍNEA "C" DO DISPOSITIVO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO MÍNIMA. DETRAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No rito do Júri, o recurso de apelação interposto contra as decisões é delimitado pelo termo e não pelas razões. Considerando que o termo de apelação especifica as alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do art. 593 do CPP, o apelo deve ser conhecido por todos os fundamentos, conforme disposto no enunciado da súmula 713 do STF.

2. Com base no livre convencimento motivado, o magistrado tem discricionariedade no momento da fixação da pena-base, desde que as suas razões estejam respaldadas nas peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie, justificando, assim, a análise desfavorável das consequências do crime e da conduta social do agente.

3. A fração estipulada pelo juiz a quo, na primeira fase da dosimetria, de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do crime, está de acordo com os critérios aceitos pela jurisprudência.
4. Havendo a interrupção dos atos executórios quando percorrido quase todo o iter criminis, deve ser aplicada a fração mínima da tentativa para a diminuição da pena.
5. O reconhecimento da detração penal é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.

6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.